Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727163-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VIEIRA DA SILVA, LUCELIA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Os agravantes, por meio da petição de ID no 14344382 – págs. 1/8, postulam a reconsideração da decisão monocrática deste Relator (ID no 14261301), que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, cuja fundamentação restou lavrada nos seguintes termos: “Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O risco de dano emerge da impossibilidade financeira dos agravantes de honrarem com as prestações durante o tempo de tramitação do processo, bem como de eventual inserção dos nomes dos agravantes em cadastros de restrição de créditos. Contudo, a verificação da presença do requisito do perigo de dano, isoladamente, não é bastante à concessão da antecipação da pretensão recursal, devendo somar-se a outro, qual seja a probabilidade do direito. E quanto a esse outro requisito, não restou evidenciado sua presença. À primeira vista, da análise da escritura pública de compra e venda (ID no 13153925 – págs. 18/29), não se vislumbra a existência de cláusula resolutiva, tampouco a previsão de arrependimento que possibilite aos adquirentes rescindirem o negócio sem demonstrarem qualquer inadimplência da parte contrária. Desse modo, ausente a probabilidade do direito dos agravantes, não se mostra possível, em sede de liminar, a suspensão das obrigações decorrentes da avença, tampouco se mostra viável impedir que a agravada, constatada a existência de dívida pendente, seja impedida de inscrever o nome dos agravantes no cadastro de inadimplentes. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal”. Os agravantes aduzem que há previsão expressa acerca da possibilidade de rescisão no edital de licitação e na minuta de escritura pública (itens VIII e IX). Argumentam que o edital de licitação integra a escritura pública de compra e venda do imóvel, independentemente de transcrição ou anexação. Sustentam que, diante da previsão expressa no edital de licitação e na minuta de escritura pública acerca da possibilidade de rescisão, impõe-se o reconhecimento da probabilidade do direito dos agravantes. Requer a reconsideração da decisão monocrática para deferir a antecipação da tutela recursal postulada. É o relatório. Após melhor análise dos autos, verifica-se que está evidenciada, em uma primeira análise, a probabilidade do direito dos agravantes. Com efeito, o item 80 do edital (ID no 13153611 – pág. 52) prevê que, no caso de rescisão do contrato de compra e venda, eventuais valores pagos pela Companhia, a título de tributo, seriam compensados com os valores das parcelas a serem restituídos, observe-se: “80. Em caso de rescisão do Contrato, serão compensados, das parcelas a serem eventualmente devolvidas pela Terracap, os valores de tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações acessórias que incidirem sobre o imóvel até a data da efetiva imissão da Terracap na posse”. Mesma previsão consta dos itens VIII e IX da minuta de escritura constante dos referidos editais. De igual forma, a escritura pública de compra e venda firmada entre as partes prevê que o edital de licitação pública “integra a presente escritura, independentemente de transcrição ou anexação” (ID no 13153739 – pág. 12), o que, em uma análise perfunctória, evidencia a existência de previsão sobre a rescisão contratual. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID no 14261301 e, por conseguinte, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada pelos agravantes, para determinar a suspensão da obrigação de pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como para proibir a agravada de incluir o nome dos agravantes em cadastros de inadimplentes. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de fevereiro de 2020 13:48:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator